Tribunal: TJMT
Processo: 1062330-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062330-59.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTES: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e DEBORA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO
RECORRIDOS: DEBORA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL EXPRESSA. TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REJEITADA. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo Município de Cuiabá e por Debora Cristina Souza de Carvalho contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento das férias relativas aos períodos de 2022, 2023 e 2025, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos, com dedução das parcelas já pagas, atualização pela taxa SELIC e incidência dos descontos legais. O Município requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença ou o sobrestamento do feito em razão do IUJ no 1001090-57.2024.8.11.9005 e, no mérito, alegou a incidência do Tema 551 do STF, a legalidade das contratações temporárias, a distinção entre férias e recesso escolar, a impossibilidade de extensão do terço constitucional sobre 45 dias e a prescrição quinquenal. A servidora sustentou que a sentença reconheceu o direito ao terço constitucional na fundamentação, mas omitiu a verba no dispositivo, requerendo a condenação expressa ao pagamento do adicional de 1/3 sobre as férias de 45 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do IUJ no 1001090-57.2024.8.11.9005; (ii) estabelecer se há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal; (iii) determinar se a servidora temporária, professora da educação básica municipal, faz jus às férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, à luz do Tema 551 do STF e da legislação municipal; (iv) definir se o terço constitucional incide sobre 45 dias de férias; e (v) estabelecer se há interesse recursal do Município quanto à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IUJ no 1001090-57.2024.8.11.9005 trata da validade de contratações temporárias sucessivas e de seus efeitos jurídicos, enquanto o caso examina o pagamento de férias acrescidas de terço constitucional com fundamento em previsão legal municipal expressa, sem discutir nulidade ou desvirtuamento do vínculo temporário.
4. A prescrição quinquenal não atinge a condenação, pois a ação foi distribuída em 09/09/2025, a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 09/09/2020 e a condenação ficou restrita aos períodos de 2022, 2023 e 2025.
5. O Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.
6. A hipótese enquadra-se na primeira exceção do Tema 551 do STF, pois o art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003 assegura aos contratados temporários férias remuneradas, inclusive com 1/3 de abono, décimo terceiro e vale-transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por ato normativo.
7. A Lei Complementar Municipal no 220/2010 disciplina a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Cuiabá, assegura aos professores 45 dias de férias anuais e prevê o pagamento do adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias, com extensão expressa aos servidores contratados temporariamente.
8. A legislação municipal não limita a incidência do terço constitucional a 30 dias, pois reconhece o período de 45 dias de férias dos professores e determina que o adicional de 1/3 corresponda ao período de férias.
9. A natureza temporária da contratação não afasta o pagamento da verba quando o próprio ente federativo, no exercício de sua autonomia político-administrativa, prevê disciplina normativa favorável ao servidor temporário.
10. A sentença apresenta descompasso entre fundamentação e dispositivo, pois reconhece o direito da servidora ao terço constitucional sobre as férias de 45 dias, mas não inclui expressamente essa verba no comando condenatório.
11. O pedido subsidiário do Município quanto à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária carece de interesse recursal, pois a sentença determinou a observância dos descontos legais incidentes sobre a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da servidora provido. Recurso do Município desprovido.
Tese de julgamento: “1. O servidor temporário faz jus a férias remuneradas acrescidas de terço constitucional quando há previsão legal expressa em norma municipal. 2. O professor temporário da educação básica do Município de Cuiabá tem direito ao terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias quando a legislação municipal assegura esse período de descanso e estende o adicional aos contratados temporariamente. 3. O Tema 551 do STF não impede o pagamento de férias acrescidas de terço constitucional a servidor temporário quando a hipótese se enquadra na exceção de expressa previsão legal ou contratual. 4. A suspensão do feito por incidente de uniformização não se justifica quando a controvérsia do processo não depende da validade da contratação temporária, mas da existência de norma local que assegura a verba pleiteada. 5. Não há interesse recursal quanto à incidência de descontos legais quando a sentença já determina sua observância.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, arts. 48 e 49, parágrafo único; CPC, art. 932, V, “a” e “b”; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral; TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1031225-64.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.09.2025, publ. DJE 27.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062330-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 013.321.141-05 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), DEBORA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 013.321.141-05 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026